Tribunal: STJ
Processo: 5013498-67.2023.8.24.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056424 - SC(2025/0350138-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIAO CATARINENSE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE KOSIOL
ADVOGADOS
: JAMES CHRISTIAN GEVIESKY - SC025504B
KARLA REGINA SÁ GEVIESKY - SC033427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PREVALÊNCIA DE
INTERESSE
DO
GRUPO
SOBRE
O
INDIVIDUAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f7e568ce-2776-429a-aae1-4ae848448bca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056424 - SC (2025/0350138-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIAO CATARINENSE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE KOSIOL
ADVOGADOS
: JAMES CHRISTIAN GEVIESKY - SC025504B
KARLA REGINA SÁ GEVIESKY - SC033427
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PREVALÊNCIA DE
INTERESSE
DO
GRUPO
SOBRE
O
INDIVIDUAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIÃO CATARINENSE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (UNIÃO CATARINENSE) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
Documento eletrônico VDA53785244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 6dfeb229-eca0-41da-9459-255745735992

CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
EMPRESA RÉ, MANTENDO A PARTE DA SENTENÇA QUE
DECLAROU A ABUSIVIDADE DO SEGURO PREVISTO NO PACTO.
INSURGÊNCIA DESTA. SUSTENTADO QUE A DECISÃO AFRONTA A
LEGISLAÇÃO CORRELATA, BEM COMO A INAPLICABILIDADE DO
TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR SE TRATAR
DE ADMINISTRADORA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. NÃO
ACOLHIMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE PONTUOU QUE A
SIMPLES INCLUSÃO DO SEGURO PRESTAMISTA NO CONTRATO
DE CONSÓRCIO, AUTORIZADA PELA CIRCULAR N. 3.432/2009 DO
BACEN, NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, ABUSIVIDADE. CONTUDO,
CONFIGURA-SE A PRÁTICA ABUSIVA QUANDO HÁ IMPOSIÇÃO AO
CONSORCIADO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO SEM A
POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE QUE O
CONSUMIDOR TENHA ADERIDO LIVREMENTE AO SEGURO, POR
MEIO DE CONTRATO SEPARADO, TERMO DE ADESÃO OU
PROPOSTA INDIVIDUALIZADA. TEMA 972 DA CORTE SUPERIOR
QUE SE APLICA AO CASO. PRECEDENTES. DECISÃO UNIPESSOAL
MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO (e-STJ, fl. 345).

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, UNIÃO CATARINENSE alegou a violação do
o, § 2o, da
ao sustentar que no contrato de consórcio prevalece o
art. 3
Lei no 11.795/08,
interesse do grupo em detrimento do individual (e-STJ, fls. 72/83).

Da prevalência do interesse do grupo em detrimento do individual

No recurso especial, UNIÃO CATARINENSE aduziu ofensa ao
o, § 2o, da
art. 3
sob o argumento de que no contrato de consórcio prevalece o
Lei no 11.795/08,
interesse do grupo em detrimento do individual.
Documento eletrônico VDA53785244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 6dfeb229-eca0-41da-9459-255745735992

Verifica-se que o Colegiado estadual não emitiu pronunciamento sobre o
conteúdo normativo do dispositivo legal mencionado e não foram opostos embargos de
declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial, em
virtude da falta de prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
4. OFENSA AOS
SÚMULA N. 283/STF.
ARTS.
4o,
5o,
9
E
10
DO

AUSÊNCIA
DE

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. No tocante à aventada violação aos arts. 4o, 5o, 9o e 10 do
verifica-se que os conteúdos normativos dos citados
CPC/2015,
dispositivos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a
necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal. 4.1.
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, mesmo as questões
de ordem pública devem ser prequestionadas para serem
examinadas em recurso especial.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.413.313/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
30/10/2023,
3/11/2023
destaque no original)

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
MAJORO
sucumbenciais fixados na origem em desfavor de UNIÃO CATARINENSE, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53785244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 6dfeb229-eca0-41da-9459-255745735992

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53785244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 6dfeb229-eca0-41da-9459-255745735992

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.056.424 / SC
Número Registro: 2025/0350138-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50134986720238240054
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIAO CATARINENSE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE KOSIOL
ADVOGADOS : JAMES CHRISTIAN GEVIESKY - SC025504B
KARLA REGINA SÁ GEVIESKY - SC033427
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: 366dd1e3-4b27-4a39-8361-64c57e858813

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: 366dd1e3-4b27-4a39-8361-64c57e858813